Tribunal: TCU
Processo: 020.197/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9974/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.197/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ian Gabriel da Fonseca Paiva (XXX.742.471-XX); Iolanda Fernandes dos Santos (XXX.167.066-XX); João Paulo Sousa Silveira (XXX.296.741-XX); Marcela da Silva Rodrigues (XXX.255.156-XX); Marcelo da Silva Rodrigues (XXX.255.196-XX); Maria Auxiliadora dos Santos do Rosário (XXX.826.731-XX); Maria do Espírito Santo Gomes da Silva (XXX.810.103-XX); Maura Célia da Silva Sousa Silveira (XXX.534.221-XX); Rivail Paulo Sousa Silveira (XXX.295.841-XX); Tayara Maria Sousa Silveira (XXX.296.121-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.